Tribunal: TJDFT
Processo: 0714613-15.2024.8.07.0020
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE E DAS NECESSIDADES DO ALIMENTANDO. COMPROVAÇÃO. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. PROPORCIONALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Na esteira da jurisprudência, em ações com pedido de prestação de alimentos, o magistrado pode deferir a quebra do sigilo bancário e fiscal do alimentante, com vistas a aferir a real capacidade contributiva e, assim, conferir maior efetividade aos critérios que lastreiam a referida obrigação, vale dizer, possibilidade, necessidade e proporcionalidade.
2. A obrigação de alimentos se vincula à cláusula rebus sic stantibus, com a possibilidade de revisão do quantum debeatur se superveniente fato hábil a alterar o trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade, que deve nortear o arbitramento da obrigação alimentar.
3. Cumpre ao magistrado, na fixação dos alimentos, considerar a situação econômica das partes, a fim de averiguar a real possibilidade do alimentante e a necessidade do alimentando, bem como se houve alteração nesses parâmetros, observando, sempre, o princípio da proporcionalidade, com fulcro no artigo 1.694 do Código Civil.
4. Considerando que as provas dos autos demonstram que houve um incremento considerável na capacidade financeira do genitor, aliado ao crescimento natural das despesas da alimentanda, é cabível a revisão dos alimentos, a fim de majorá-los, adequando-os, assim, à atual situação em que inseridas as partes.
5. Nos termos da jurisprudência da Segunda Seção do c. Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 1.746.072/PR), a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais possui como regra geral as balizas fixadas no § 2o do art. 85 do CPC, com a expressa definição pelo legislador da ordem decrescente de preferência dos critérios ali fixados acerca da base de cálculo da verba. Somente quando for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou muito baixo o valor da causa, é que deverão ser fixados, excepcionalmente, por apreciação equitativa, nos termos do § 8o do art. 85 do CPC.
6. Todavia, em ações com pedido de fixação e revisão de alimentos, de acordo com o art. 292, III, do CPC, o valor da causa corresponderá “a soma de 12 (doze) prestações mensais pedidas pelo autor.” Tendo em vista essa peculiaridade, com o julgamento de procedência do pedido deduzido na petição inicial, os honorários de sucumbência devem ter por base o valor da condenação, que, por sua vez, equivale a 12 (doze) prestações alimentícias fixadas na sentença.
7. Apelação da autora conhecida e não provida. Apelação do réu conhecida e parcialmente provida.